Tribunal: TJSP
Processo: 0016875-90.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, redução da pena, com aplicação do redutor pelo tráfico privilegiado no patamar máximo, abrandamento do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por alternativas. Descabimento.

1. Absolvição. Impossibilidade. Acusação cabalmente

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, redução da pena, com aplicação do redutor pelo tráfico privilegiado no patamar máximo, abrandamento do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por alternativas. Descabimento.

1. Absolvição. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. Acusado, trazia consigo e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 22 (vinte e duas) porções de cocaína na forma de "crack", com peso líquido de 8,610g. Depoimentos dos agentes públicos coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. Condenação mantida.

2. Dosimetria. A) Decisão bem fundamentada nas circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, além das previstas no artigo 42, da Lei de Drogas. B) Mantida na segunda etapa, pois, embora presente a atenuante da menoridade relativa, não se reduz aquém do mínimo legal. Súmula 231, do C. STJ. C) Aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06. Impossibilidade. Elementos que demonstram que o réu se dedicava às atividades criminosas, em especial ao tráfico de drogas, indicando habitualidade. Impedimento do benefício. Presença de causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei no 11.343/2006. Prova suficiente de que o acusado praticava traficância, juntamente com adolescente. Imperioso ajuste, de ofício, da pena. Equívoco aritmético. Correção em favor do réu. Parcial provimento para este fim.

4. Fixação de regime diverso do fechado. Impossibilidade. Regime obrigatório imposto por lei ainda vigente – Artigo 2o, §1o, da Lei 8.072/1990 (com redação dada pela Lei no 11.464/2007). Gravidade concreta que, de qualquer forma, impõe maior rigor na sanção. Inteligência dos artigos 5o, XLIII, da Constituição Federal e 33, §3o, do Código Penal.

5. Substituição por penas restritivas de direito. Descabimento. Incompatibilidade com o regime fechado, com evidência de insuficiência para reprovação e prevenção – artigo 44, I e III, do Código Penal.

6. Detração Penal. Irrelevante, no caso, o quantum da sanção para sua definição (regime), daí porque inaplicável a detração para tanto, prevista no artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal (consideração do tempo de prisão provisória). Eventual progressão, por outro lado, deverá ser avaliada no Juízo das Execuções, competente para tanto (artigo 66, III, "b", LEP).

Parcial provimento.